Tribunal: STF
Processo: ARE 653168
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-19
Data de publicação: 2012-06-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. COOPERATIVA DE CRÉDITO. EQUIPARAÇÃO A ESTABELECIMENTO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 



    1. O requisito do prequestionamento é indispensável, por isso que inviável a apreciação, em sede de recurso extraordinário, de matéria sobre a qual não se pronunciou o Tribunal de origem, incidindo os óbices das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 



    2. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: RE 596.682, Rel. Min. Carlos Britto, Dje de 21/10/10, e o AI 808.361, Rel. Min. Marco Aurélio, Dje de 08/09/10.



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: “EQUIPARAÇÃO DA COOPERATIVA DE CRÉDITO A ESTABELECIMENTO BANCÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. Não obstante a similitude estrutural entre as cooperativas de crédito e os estabelecimentos bancários, somada à aproximação das atividades nelas exercidas pelos respectivos empregados, a colenda SBDI-I desta Corte uniformizadora já assentou entendimento no sentido de diferenciar ambas as instituições, afastando a aplicação às cooperativas das normas atinentes às sociedades bancárias. Precedentes da SBDI-I. Agravo de instrumento a que se nega provimento.” 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.